Tribunal: TJES
Processo: 0002060-63.2011.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002060-63.2011.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
PEDRO NATALINO DE ALMEIDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - REFORMA ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DE CARGO PÚBLICO - POSTERIOR CRIAÇÃO DO CARGO EXTINTO NA MODALIDADE TEMPORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 37, VIII, DA CF.

1. No ano de 2007, por meio de lei municipal n. 001/2007, que promoveu uma reforma administrativa nos quadros da administração municipal o recorrente teria sido reenquadrado, passando a ocupar o cargo de "artífice de obras municipais", já que a função de pedreiro teria sido extinta pela mesma lei.

2. Todavia, é aqui que reside o ponto de irresignação do apelante, quando afirma que no mesmo ano de 2007, foi promulgada nova lei municipal n. 728/2007, e aberta seleção para a função de pedreiro, segundo ele com vencimentos de R$ 1.000,00 (mil reais), razão pela qual pugna por equiparação salarial, já que a atividade de artífice de obras e a de pedreiro, que antes da reforma administrativa ocupava, exercem as mesmas atividades.

3. A sentença de improcedência encontra amplo respaldo constitucional, especialmente no Art. 37, XIII da Constituição Federal, quando a Lei Maior nos ensina que:
"é vedada a, vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público"
.

4. O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n.° 37, que estabelece que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia .

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0002060-63.2011.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
PEDRO NATALINO DE ALMEIDA
APELADO:
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES
Advogados do(a) APELANTE:
ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, EDUARDA DE ASSIS SILVA - ES33394-A

VOTO

Nos termos em que fora relatado, cuida-se de recurso de apelação cível aforada por
PEDRO NATALINO DE ALMEIDA
na tentativa de ver reformada a r. sentença que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada com vistas na sua equiparação salarial diante do cargo público que ocupa (artífice de obras públicas), no corpo funcional do apelado
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES,
com o cargo de pedreiro, requerendo, além da equiparação o pagamento de verbas retroativas dela decorrente, a partir da criação da nova lei municipal.

Narram os autos que o autor, ora apelante, teria ingressado nos quadros funcionais da municipalidade, no ano de 1990, após aprovado em concurso público, na função de PEDREIRO.

No ano de 2007, por meio de lei municipal n. 001/2007, que promoveu uma reforma administrativa nos quadros da administração municipal o recorrente teria sido reenquadrado, passando a ocupar o cargo de "artífice de obras municipais", já que a função de pedreiro teria sido extinta pela mesma lei.

Todavia, e é aqui que reside o ponto de irresignação do apelante, afirma que no mesmo ano de 2007, foi promulgada nova lei municipal n. 728/2007, e foi aberta seleção para a função de pedreiro, segundo ele com vencimentos de R$ 1.000,00 (mil reais), razão pela qual pugna por equiparação salarial, já que a atividade de artífice de obras e a de pedreiro que antes da reforma administrativa ocupava exercem as mesmas atividades.

Após minuciosamente avaliar os presentes autos, tem-se que a sentença de improcedência encontra amplo respaldo constitucional, especialmente no Art. 37, XIII da Constituição Federal, quando a Lei Maior nos ensina que:
"é vedada a, vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público"
.

É de se ver também que a municipalidade informa e comprova que a
novel
legislação municipal, que a juízo do apelante teria "recriado" o cargo público que ele antes exercia, na verdade teve o objetivo de proceder uma contratação temporária, e por isso transitória, pelo prazo de quatro meses, especificamente para determinada empreitada de obras municipais que tinha prazo para iniciar e terminar, o que justificaria a contratação na forma temporária.

De tal sorte, não houve a criação de novo cargo ou mesmo a recriação daquele cargo anteriormente ocupado pelo apelante, mas na verdade uma contratação extemporânea e excepcional pela municipalidade.

Não é noutro sentido que aponta a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SÚMULA VINCULANTE N.° 37. CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E ESCOLARIDADES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1 Compete ao Magistrado, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2 - A Constituição da República veda a possibilidade do Poder Judiciário ou da Administração Pública aumentar vencimento ou estender vantagens a servidores públicos com fundamento no Princípio da Isonomia, independentemente de lei (art. 37, III). 3 - O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n.° 37, que F estabelece que " não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia ". 4 - As atribuições dos cargos e o grau de escolaridade exigido são diversos, o que justifica a diferença remuneratória, inexistindo violação a qualquer norma ou princípio constitucional. 5 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140254707, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARI CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da' Publicação no Diário: 01/12/2020).

Não é demais gizar, também, que os movimentos realizados pelo município apelado se dera absolutamente dentro do âmbito da estrita legalidade, sendo notório, também que trata-se de questão de administração interna que não visou qualquer espécie de burla ao concurso público ou mesmo o preterição do servidor apelante, sendo questão notadamente voltada à discricionariedade do Administrador.

Nesta senda,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso em foco para manter inalterada a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Diante da sucumbência recursal, MAJORO de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) a verba honorária (85, § 2°, CPC), frisando estar o recorrente ambarado pela
GJ
.

É como voto.

VITÓRIA-ES, 15 de agosto de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)